Tribunal: TJES
Processo: 5012531-75.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012531-75.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANE DAMACENA PEREIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por SILVANE DAMACENA PEREIRA em face do SAAE LINHARES, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e nela, além da preliminar arguida, aduziu ainda que o local onde a parte autora é diverso daquele indicado como sendo o Bairro Aviso, não sendo inclusive afetado por falta de água no período de 11 a 17.02.2022, conforme demonstra o relatório dos locais que tiveram o serviço suspenso.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que considerou o residencial Rio Doce local diverso ao bairro aviso/Linhares.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5588973) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para
deferir o pedido de assistência judiciária gratuita
postulado nos autos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Passo a decidir, inclusive com base no art. 335, I, do CPC, por ausentes questões de fato a dirimir que reclamem a produção de provas em audiência ou de índole pericial.

O art. 373, inc. I do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, trazendo o in. II do mesmo diploma, a regra que ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as alegações de fato da causa e nesta acepção, tal artigo é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa.

Dispõe o art. 3º da Lei 8.078/90: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.” (destaquei)

No presente caso, vejo que o requerido se inclui no conceito de fornecedor, uma vez que o serviço de água é indubitavelmente uma relação de consumo, sendo que a prestação de serviço deve ser efetiva e contínua em razão de sua essencialidade, cabendo somente a sua interrupção nos casos previstos no art. 40 da Lei 11.445/07.

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário; e

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)

Por outro lado, a parte autora da presente ação se enquadra no conceito de consumidor trazido pelo art. 2º da Lei 8.078/90 por ser ele beneficiário de serviço público essencial e para tanto, à aplicação do CDC ao presente caso é lógico e eficaz.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021.)

Os serviços públicos, como seu nome indica, são prestados no interesse da coletividade, sob regime de direito público e por esse motivo, sua prestação deve ser adequada, não podendo sofrer interrupções, pois esta prejudica toda a coletividade que dele depende para a satisfação de seus interesses e necessidades.

Assim a conduta a ser apreciada é a possível falha na prestação de serviço por parte do requerido que deixou de fornecer continuamente pelo período de 07 dias água como parte obrigatória de seu dever de concessionário de serviço público, conforme disciplinado pelo § 1º do art. 6º da Lei 8.987/95.

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Tanto é assim, que o código consumerista também traz aludida obrigação acima visando a proteção de consumidor de serviço público, obrigando o prestador de tal serviço a executar daquela forma, sob pena de reparação de danos causados e o forçar a cumprir com a sua obrigação.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A responsabilidade civil do Estado, no caso do requerido, consiste no momento em que surge para ele a obrigatoriedade de indenizar o particular por dano, seja ele patrimonial ou moral, durante a prestação de serviço público e na função de Administração Pública, e tal obrigação deve ser cumprida quando se encontram presentes os seguintes elementos: a ação do Estado, o nexo de causalidade e o resultado lesivo.

Tal responsabilidade, segundo a doutrina majoritária, estão traduzidas em três teses, quais sejam a teoria da culpa administrativa; a do risco administrativo e; a do risco integral e para o presente caso, o que nos vale é a do risco administrativo, posto que esta foi adotada pela Constituição Federal em seu § 6º do art. 37.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O risco administrativo torna o Estado responsável pelos riscos de sua atividade administrativa, mas não pela atividade de terceiros, da própria vítima ou de fenômenos naturais, alheios à sua atividade e diante de uma atuação lícita e dela decorre dano pelo ato ou fato administrativo e não houver prova de nenhuma excludente, há o dever para a administração de indenizar a pessoa que sofreu o dano, havendo aqui tal situação (falta de água) em decorrência de uma interrupção de fornecimento (nexo de causalidade) e falha no momento da manutenção de rede de fornecimento de água (ação humana).

Logo, presentes os elementos da responsabilidade do requerido e conforme entendimento existente na jurisprudência configurado está o dever de indenizar do requerido a parte autora dos danos causados pela falta de serviço essencial:

PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRA DE CARÁTER EMERGENCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E NA ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES. FALHA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 ou 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara no sentido de que, no caso em questão, os documentos juntados aos autos demonstram que o defeito apresentado no sistema da recorrente foi motivado pela ausência de planejamento, obras e investimentos, de modo que a responsabilidade pelo defeito, decorrente da inércia, não pode ser repassada ao consumidor. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente de documentos relativos à falta de planejamento do fornecedor, que causou danos aos consumidores; dos elementos caracterizadores do dano moral, bem como dos critérios para a fixação do quantum indenizatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.762.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA N.º 0009294-14.2015.8.08.0047 APTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS - SAAE APDO: MARIA DA PENHA GOMES ALVES RELATOR: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAAE. ROMPIMENTO DE ADUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. O recorrente foi negligente pois o fato rompimento de adutora - constitui acontecimento previsível e está dentro do risco do empreendimento, portanto, não exclui a responsabilidade civil em razão do fortuito interno. II. Configurada a legitimidade e responsabilidade objetiva da SAAE, já que o rompimento da adutora configura falha na prestação do serviço. III. Presente o ato ilícito, o dano ocorrido no imóvel da autora/apelada e o dano moral por todo abalo sofrido ao deixar o seu imóvel e o nexo causal entre o dano e ação. IV. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150088541, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Vitória 2ª TURMA RECURSAL RUA Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, Santa Luiza, Vitória - ES, FONE: (27) 3357-4587 ACÓRDÃO RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN RECORRIDO: CLAUDIO ALDO CAMPOS TEIXEIRA RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LUIZ GUILHERME RISSO R E L A T Ó R I O/VOTO Trata-se de recurso interposto por CESAN contrastando a sentença que a condenou no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais pela falha na prestação do serviço. A recorrente alega em seu recurso que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na conduta da recorrente, isto é, não praticou nenhum ilícito, de modo que não há falar em condenação pelos danos morais. Isso porque, os transtornos alegados pelo recorrido não passaram do mero aborrecimento. Assim, requer a reforma da sentença. A recorrente cumpre aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade conheço o recurso. Por isso, passo a análise do mérito. Não obstante os fundamentos do recurso, registro que na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, sendo a narrativa do consumidor no sentido de que houve falha na prestação de serviço, cabe ao recorrente comprovar a regular prestação do serviço ou demonstrar que o consumidor que utilizou de forma errada sua rede de esgoto, o que não ocorreu. Consubstanciando os autos, é possível verificar que o recorrido trouxe provas demonstrando que ficou mais de um mês sem receber fornecimento de água em sua residência. Apesar da argumentação recursal de que não há situação que enseja a indenização por danos morais, é simples constatar que a falta de água por mais de 1 mês sem água em casa não é mero aborrecimento, e esse fato por si só já não enseja prova de prejuízo moral sofrido para haver incidência de indenização por danos morais, tendo em vista que qualquer pessoa consegue entender a dimensão dos prejuízos sofridos pela falta de água. Evidente, portanto a falha na prestação dos serviços, já que a recorrente imputa ao recorrido a obrigação de manutenção da rede. Assim, ao contrário do que prevê o art. 14 do CDC, a recorrente não comprova que foi devido à má utilização da rede pelo recorrido que os problemas na rede surgiram. Neste sentido, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que: “Ora, o fornecimento de água é serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que ninguém sobrevive sem água e, neste passo, não pode ser negado. Desse modo, entendo que a demora da ré em viabilizar o abastecimento de água ao imóvel da autora constitui ilícito civil e, por conseguinte, o dever de reparar. No caso sob exame, não tem dúvida este Juízo de que a situação narrada na inicial foi além do normal, no sentido de que causou mais do que simples aborrecimentos à autora que se viu impedida de utilizar de um serviço essencial a sua moradia, sofreu com todo o desgaste na tentativa de solucionar o impasse da concessão, ou não, do benefício aqui pleiteado. Ainda assim, o dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para repará-lo, o mais completamente possível. Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, e considerando as circunstâncias que envolvem o caso concreto, a intensidade, a extensão, a duração e a repercussão dos danos, bem como da análise das condições das partes, entendo por bem fixar a verba indenizatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).” No que se refere à quantificação do quantum indenizatório, tenho que foi fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, logo não merece qualquer alteração. Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Outrossim, na forma do art. 55 da LJE, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. É como voto. V O T O S O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO CESAR DE CARVALHO :- Voto no mesmo sentido. * O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:- Acompanho o voto do Eminente Relator. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Outrossim, na forma do art. 55 da LJE, condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Recurso Inominado, 147560520188080545, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL , Data de Julgamento: 15.10.2020)

Por sua vez, quanto a inversão do ônus da prova, em se tratando de matéria consumerista, tenho que esta é automática visto a disparidade existente entre as partes traduzida na verossimilhança na alegação trazida e a hipossuficiência da parte autora

Para tanto e em alusão ao CDC, manifesta pela inversão do ônus da prova esculpida no inc. VIII do art. 6º da Lei 8.078/90.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Logo, o objetivo da norma positivada pelo art. 6º, inc. VIII, do CDC é levar as partes à paridade de armas no processo. A norma deve ser interpretada casuisticamente de forma a proporcionar igualdade material, conferindo tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais, na medida da desigualdade.

No presente caso, de acordo com o próprio recorrido, a suspensão do fornecimento de água ocorreu devido ao rompimento de uma adutora no centro da cidade, aliada à ruptura de uma válvula que regula o fluxo de água na região do bairro Aviso/Linhares, ocasionando o referido problema.

Porém,
vislumbro de forma divergente da r. sentença, visto que após uma breve pesquisa ao local onde se localiza o residencial Rio Doce, este consta como Bairro Aviso/Linhares, local diretamente afetado pela falta de distribuição de água. Ademais, em sede de contestação, o recorrido alega que o Residencial Rio Doce passou a ser considerado como bairro próprio, porém em momento nenhum fora comprovado nos autos que a tubulação que antes fazia parte do bairro aviso foi substituída ou alterada para que não fosse afetada pela falta de Água, não sendo suficiente mera mudança de nomenclatura do bairro para afastar a responsabilidade da recorrida.

Dessa forma não me parece razoável que a interrupção de água possa durar o período de 7 dias sem causar danos a quem dela necessite para desenvolver atividades básicas do dia a dia.

Por isso, tenho que demonstrada a ocorrência de um dano e por este deve ser indenizado a parte recorrente, e para a fixação da indenização, considerarei proporcionalmente pelo período sem o abastecimento de água, ou seja, os 07 dias, daquilo que já foi confirmado em julgamento por Turma Recursal deste Estado.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
, condenando o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais a parte Recorrente
SILVANE DAMACENA PEREIRA
.

Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)